Tribunal: TJES
Processo: 5002969-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002969-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIO BRAZ e outros

AGRAVADO: EDILSON JOSE BAZZONI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002969-98.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:
EDIO BRAZ e LUCIMAR PEREIRA CAMPOS BRAZ

AGVDO:

EDILSON JOSE BAZZONI E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESOBSTRUÇÃO DE SERVIDÃO. AQUISIÇÃO AD CORPUS. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A compra e venda de imóvel
“
ad corpus
”
reflete na aquisição
independente d
as
medidas
do bem, que necessita de
procedimento
específico e que envolve os confrontantes para que haja a devida retificação da área
.

II.
A servidão de trânsito, apesar de não titulada, configura direito real e pode ser reivindicada por meio da ação possessória. Súmula 415 do STF.

III.
Se as provas carreadas aos autos deixam margem de dúvidas quanto ao direito pleiteado, há que se observar a exauriente instrução probatória como forma de se evitar
seguidas inversões na situação possessória,
notadamente em decorrência d
os
consequentes
prejuízos
da medida
.

I
V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5002969-98.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:
EDIO BRAZ e LUCIMAR PEREIRA CAMPOS BRAZ

AGVDO:

EDILSON JOSE BAZZONI E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de A
gravo de
I
nstrumento interposto por

EDIO BRAZ e LUCIMAR PEREIRA CAMPOS BRAZ
,
uma vez que irresignad
os
com a decisão que
deferiu ao
s
Agravado
s

a reintegração de posse
do imóvel rural objeto da demanda,

determinando
ainda que os Agravantes promovam a imediata retirada das cercas que alteraram os marcos divisórios e demais obstáculos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
mantendo
os autores na posse do imóvel descrito na inicial e no registro do C
adastro
A
mbiental
R
ural
.

A
demais, determinou aos Agravantes e a qualquer outro interessado, que se abstenha
m
de praticar qualquer ato que venha a ameaçar ou turbar a posse da parte requerente em relação às áreas de terras narradas na inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato praticado em desrespeito a este comando, sem prejuízo de outras medidas cabíveis ao caso, tais como a apuração de ocorrência de crime de desobediência.

Por fim, deferiu ainda
liminar, fixando, provisoriamente, a servidão de trânsito e determinando
aos Agravantes
que permita
m
o livre trânsito do autor pela estrada interrompida, removendo-se a cerca e obstáculos no local, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas suas razões (id nº
4600101
), em apertada síntese, aduz
em,
que
os agravados
falsamente
sustentaram na inicial que a cerca feita pelos
ora
agravantes impediria
o acesso a
determinadas áreas de sua propriedade.

J
untaram
ainda
vídeos via QRCODE que induziram o MM. Juízo
a quo
ao erro, pois não correspondem a realidade do local, tendo sido projetado levianamente de forma a favorecer aos seus interesses.

Além disso, a
sseveram que
ao longo da propriedade existem estradas sem qualquer impedimento ou obstrução de passagem e que a única “cerca” existente encontra-se dentro da área dos Agravantes, sendo margeada pelo córrego, não existindo nenhuma estrada e, com efeito, impedimento para o trânsito dos Agravados.

Por fim, sustentam que a demarcação por eles efetuada visa tão somente a preservação ambiental do local – que se destina a área de reserva legal.

Pela documentação acostada aos autos até o momento, destaco,
em primeiro,
o
intitulado Nota de Exigência, protocolado pelos ora agravante
s
com o intuito de que fosse retificado
o registro do imóvel
para realização de
acréscimo de área.

Por meio del, o
Oficial
do Cartório
concluiu
não haver respaldo no título de propriedade
apresentado
para que efetuasse a regularização pretendida
e
que
tem por escopo obter
a modificação da delimitação da área sob
o
intento de preservação ambiental de reserva legal
.

Nesse passo, registre-se
que o negócio jurídico foi realizado na modalidade “
ad corpus
”,
conforme delimitou a decisão agravada,
o que nos remete
ao fato de que a pactuação é realizada independente de medidas, mas tomando como objeto o próprio bem em si
e eventual retificação deve ser precedida de necessário procedimento
. Nesse sentido:

[...]
II.
Na venda ad corpus considera-se o bem como um corpo certo e determinado, individualizado por suas características e confrontações, sem qualquer vinculação do preço à medida de extensão.

[...]
(TJ-RS - AC: 70080179682 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019).

[...]
-
Com a retificação de registro de imóvel adquirido por venda ad corpus, é possível o acréscimo de área, desde que não haja impugnação dos demais interessados
. Precedentes.

-
Contudo,

é inadequada a utilização da retificação de registro quando o título aquisitivo indica a exata extensão do imóvel, informando área compatível com a constante no registro imobiliário, pois, nesta hipótese, a retificação implicaria em aquisição de propriedade, não sendo este seu objetivo
.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 590.981/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/6/2005, DJ de 5/9/2005, p. 399.)

Além disso,
há o questionamento acerca da existência d
a
servidão de passagem e que
a alteração d
as cercas
divisórias
prejudicam o acesso
e circulação
dos requerentes/agravados
em sua propriedade
.

N
este tocante, é de se considerar que uma servidão de passagem, ainda que não titulada, caracterizando-se como servidão de trânsito, representa direito dos beneficiários se é aparente, notadamente
se
preexistente ao negócio jurídico entabulado,
o que indica ser o caso dos autos
.

Com isso, deve ser observada
e
decerto
enseja a proteção possessória de quem a demonstra. Destaco:

Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".

Entretanto,
conforme destaquei inicialmente,
a documentação probatória encartada a este recurso
ainda se mostra
insuficiente a impor um juízo
seguro, indene de dúvidas, capaz de orientar no sentido diametralmente oposto
à
decisão recorrida, cabendo,
se for o caso,
uma melhor instrução probatória,
inclusive através de prova pericial
que afira
a realidade da tese defensiva deste recurso
, tudo no intuito de evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel, a repelir
as seguidas inversões na situação possessória, principalmente frente aos prejuízos que daí decorrem.

A
ssim,
a demanda ainda reside em interpretações subjetivas quanto ao detentor do direito pleiteado, porquanto as provas até aqui produzidas são incongruentes e unilaterais, motivo pelo qual se não há certeza
acerca da inconsistência da decisão objurgada, de rigor a sua manutenção em atenção ao princípio da imediatidade das provas, até porque a retirada da cerca do local, a princípio, não limita a circulação dos Agravantes
nem lhe causa prejuízo econômico imediato.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PREPARO REALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]. II
- Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC , o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. III – Deve ser priorizada a proximidade do D. Magistrado a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006149001254, Relator : PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Tutela de urgência – Ação anulatória de instrumento particular de cessão de direitos - Reintegração de posse – Requisitos.
A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de reintegração de posse somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos
. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251949-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022).

Tutela de urgência - Reintegração de posse – Requisitos.
A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório

somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos, principalmente se proferida após realização de audiência de justificação
. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2051357-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Diante de tais premissas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)